Tribunal: TJPA
Processo: 0009184-06.2018.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2021-02-05

Ementa:
ADULTERA??O DE VE?CULO AUTOMOTOR E CORRUP??O DE MENOR. ABSOLVI??O. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICA??O DA PENA. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. RECORRER EM LIBERDADE J? ? MAT?RIA PAC?FICA NESTA 1? TURMA DE DIREITO PENAL E NESTE TRIBUNAL QUE O PEDIDO DEVE SER FEITO EM SEDE DE HABEAS CORPUS, AL?M DE QUE O MAGISTRADO SENTENCIANTE FUNDAMENTOU A MANUTEN??O DA SEGREGA??O, BASEADO NO ART. 312 DO CPP, AL?M DE QUE O APELANTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRU??O PROCESSUAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0009184-06.2018.8.14.0059
COMARCA DE SOURE
APELANTE:

WESLEY DAVID SILVA VALLE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

EMENTA

ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. RECORRER EM LIBERDADE JÁ É MATÉRIA PACÍFICA NESTA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL E NESTE TRIBUNAL QUE O PEDIDO DEVE SER FEITO EM SEDE DE HABEAS CORPUS, ALÉM DE QUE O MAGISTRADO SENTENCIANTE FUNDAMENTOU A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO, BASEADO NO ART. 312 DO CPP, ALÉM DE QUE O APELANTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso para de oficio modificar o
quantum
da pena, por reconhecer a atenuante de ser o apelante menor de vinte e um anos na data do fato e, como favorável as consequências do crime em relação ao delito de corrupção de menor, passando a nova pena para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa para ser cumprida em regime inicial semiaberto pela prática do crime tipificado no art. 311 do CP (adulteração de sinal de veículo automotor) e art. 244-B do ECA (corrupção de menor) praticados em concurso material (art. 69 do CP)., tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
WESLEY DAVID SILVA VALLE
, através de defensor particular com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 05 anos de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 311 do CP (adulteração de sinal de veículo automotor) e art. 244-B do ECA (corrupção de menor).

Noticia a peça acusatória que no dia 13 de novembro de 2018 a polícia recebeu a informação de que um menor infrator estaria conduzindo uma motocicleta furtada. Em diligência o menor foi apreendido na posse da res furtiva e conduzida à delegacia.

Na delegacia o menor afirmou que furtou a motocicleta, junto com o denunciado Izaias Novais Felipe e relatou, que havia entregue uma moto ao outro réu, Wesley David Silva Valle, que pintou a moto de preto para descaracterizá-la.

Wesley David assumiu a autoria do crime de adulteração de veículo, pois afirmou que pintou a moto. A moto foi recuperada e o réu preso em flagrante.

Wesley David Silva Valle e Izaias Novais Felipe foram denunciados nas sanções punitivas do artigo 155, § 4º, incisos III e IV, c/c artigo 311, caput, c/c artigo 288, caput, ambos do Código Penal Brasileiro c/c artigo 244-B do ECA.

Izaias Novais Felipe teve seu processo suspenso, assim como o prazo prescricional, haja vista que não foi encontrado para ser citado.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente para condenar Wesley David Silva Valle nas sanções punitivas dos artigo 311, caput do Código Penal Brasileiro c/c 244-B do ECA.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, por fim, o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça, razão pela qual reproduzo o bem lançado parecer neste ponto (fls. 93/94)
verbis:

¿O Apelante pugna por sua absolvição dos crimes tipificados no art. 311, caput, do CP e art. 244-B do ECA, sob o fundamento de insuficiência de provas.

Sobre o crime previsto no art. 311, caput, do CP, em que pese os argumentos do apelante, depreende-se que não lhe assiste razão, pois a autoria e a materialidade dos delitos restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, à fl. 06-IPL, Auto de Entrega à fl. 07-IPL, bem como pelas provas orais colhidas em juízo, às fls. 45/47-mídia.

A testemunha, Noé Soares Torres da Silva, IPC, em seu depoimento em juízo declarou (fl. 47-mídia):

Que receberam uma denúncia sobre furto de motocicleta em Salvaterra e a pessoa teria atravessado para Soure. Que foram até a rabeta e verificaram as imagens, mas estavam muito ruins. Que lembraram de Raian, pois era quem estava furtando motocicletas em Soure. Que foram até a residência de Raian e o vizinhos afirmaram que o mesmo havia aparecido com uma motocicleta com as mesmas características da que estavam procurando. Que foram até o pesqueiro e na vinda encontraram Raian, o qual estava em motocicleta com as mesmas características do veículo furtado, e este baixou a cabeça quando os viu. Que Raian confessou que se tratava da motocicleta furtada em Salvaterra. Que o levaram para delegacia e lá lhe foi perguntado sobre outro furto de motocicleta e ele confessou. Que Raian disse que a motocicleta estava com Wesley. Que Wesley confessou que o veículo o qual estavam procurando, era o que ele estava pilotando um dia antes, cujo mesmo foi apreendido pela Polícia Militar, por direção perigosa e o delegado disse que só devolveria quando aparecesse o dono. Que a referida motocicleta já estava toda descaracterizada, a pintaram de preto e tiraram a carenagem. Que Wesley falou que a carenagem estava na casa de seu primo, foram até o local e encontraram a carenagem, mas o primo de Wesley não estava mais no local. Que foram no lixão e pegaram os outros apetrechos do veículo. [...] Que Wesley estava sendo investigado por tráfico de drogas. Que Wesley era quem recebia a motocicleta para desmanchar e distribuir. Que Wesley e Raian falaram que o desmanche dos veículos eram feitos no mato. Que quando foram até o local do desmanche viram várias marcas de pneu no chão bem como pegadas.

A testemunha Carlos Alberto Rufino, policial civil, também informou que (fl. 47-mídia):

Que receberam denúncia sobre um furto de motocicleta em Salvaterra e a pessoa teria ido para Soure. [...] Que encontraram Raian em posse da motocicleta, no pesqueiro. Que levaram Raian para a delegacia e lá lhe perguntaram sobre o furto de outra motocicleta. Que Raian disse que a referida motocicleta estava com Wesley. Que Wesley falou que o veículo havia sido apreendido pela polícia militar e estava na delegacia e só seria liberada quando apresentasse a documentação. Que a motocicleta já estava toda descaracterizada e Wesley falou que a carenagem estava na casa de ¿boca¿. Que foram até o local e encontraram a carenagem. Que falaram, que o restante das peças havia jogado no lixão. Que no lixão encontraram várias peças de veículos [...].

O menor, Raian Gabriel do Carmo Ribeiro, na fase extrajudicial, perante a autoridade policial, declarou (fl. 18-apenso):

[...] Que Wesley disse que tinha rodado com a moto, e havia pintado de preto, pois a polícia queria tirar a moto dele, então havia descaracterizado a moto. Que nunca chegou a entregar nenhuma peça para Wesley, apenas a moto. Que Wesley tirou a placa da moto [...]

O artigo 311 do Código Penal dispõe que o crime de adulteração de sinal de veículo automotor se consuma com a própria adulteração ou remarcação do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo, componente ou equipamento, não se exigindo dolo específico.

É perfeitamente possível identificar um veículo a partir de caracteres gravados no chassi ou no monobloco pelo montador ou fabricante, ou, ainda, pelas placas que ostenta, que são sinais identificadores externos. Por isso, qualquer alteração que venha ser feita nas placas é suficiente para ensejar a sanção penal correspondente.

Portanto, configura crime adulterar sinal identificador externo de um veículo automotor, independentemente da sua finalidade. Nesse sentido é o entendimento dos nossos Tribunais, in verbis:
PENAL. PROCESSUAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS. CONDUTA TÍPICA. SINAL IDENTIFICADOR EXTERNO.
1 Réu condenado por infringir o artigo 311 do Código Penal, depois de adulterar a placa de uma motocicleta adquirida como sucata, recolocando-a em circulação ostentando placas diversas das originais.
2 O artigo 311 do Código Penal tipifica conduta que se consuma com a própria adulteração ou remarcação do chassi ou de qualquer sinal identificador do veículo, componente ou equipamento, não exigindo do específico. Adulterar sinal identificador externo de um veículo automotor, independentemente do fim pretendido, é o quanto basta para configurar o crime.
3 Apelação não provida. (TJDFT. Acórdão 1141033. 20130310172744APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 87/91)

No presente caso, de acordo com as provas coletadas nos autos, não restam dúvidas de que o réu descaracterizou a motocicleta furtada pelo menor de idade Raian, pois o mesmo informou às autoridades policiais onde estariam as peças originais pertencentes ao veículo, além disso o adolescente confirmou em seu depoimento extrajudicial que o acusado pintou a motocicleta de preto.

Assim sendo, é inviável o pleito defensivo de absolvição.

Quanto ao pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menores, também verifica-se que não lhe assiste razão, pois como se sabe o delito de corrupção de menores possui natureza de crime formal, de modo que, para sua caracterização, basta que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade, sendo prescindíveis ingerências acerca de o menor já estar ou não corrompido ao tempo do crime.

Este é o entendimento consolidado pela Súmula n. 500, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Dessa feita, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de corrupção de menores descrito no art. 244-B da Lei n° 8.069/90, uma vez que existem nos autos provas incontroversas da autoria e materialidade do delito, mormente diante da existência de cópia da certidão de nascimento do menor à fl. 20-IPL.¿

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade já é matéria pacífica nesta 1ª Turma de Direito Penal e neste Tribunal que o pedido deve ser feito em sede de Habeas Corpus, além de que o magistrado sentenciante fundamentou a manutenção da segregação, baseado no art. 312 do CPP, além de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual.

Observo no parecer ministerial que o mesmo opina pela modificação da pena-base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação e reconhecimento da menor idade do apelante na data do fato.

Em relação à aplicação da sanção-inicial no patamar mínimo verifico que o magistrado agiu acertadamente em aplica-la acima do mínimo legal para o crime de adulteração de sinal de veículo automotor, art. 311 do CP.

Para o crime de adulteração, reconheceu como desfavorável a culpabilidade e as consequências do crime, haja vista que a moto, teve algumas peças desaparecidas, além de que a culpabilidade foi elevada, pois verifico que o apelante ate modificou a cor da moto para dificultar o reconhecimento.

Em relação ao crime de corrupção de menor, comungo do mesmo entendimento do Custos Legis, não para aplica-la no mínimo legal, mas para reduzi-la, haja vista que o magistrado
a quo
, ao valorar as consequências do crime, a fundamentou na não recuperação dos objetos, não tendo qualquer relação com a dosimetria do tal crime (fl. 61).

Por fim, verifico que o apelante era menor de 21 (vinte e um anos) na data do fato (fl. 23 anexo).

Observo que nasceu em 08/07/2000 e o crime ocorreu em 13/11/2018 (fl. 03), razão pela qual reconheço a atenuante.

Passo a nova dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no art. 311, do CP mantenho a mesma pena-base aplicada pelo magistrado
a quo
(fl. 60) em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase reconheço a atenuante de ser o apelante menor de vinte e um anos na data do fato e reduzo a pena em 03 (três) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa, ficando a pena em definitiva em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em relação ao crime de corrupção de menores, adoto em parte a valoração das circunstâncias judicias do art. 59 do CP feita pelo magistrado
a quo
(fl. 61), divergindo apenas em relação as consequências do crime que a reconheço como favorável e aplico a sanção-inicial em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase reconheço a atenuante de ser o apelante menor de vinte e um anos na data do fato e reduzo a pena em 03 (três) meses de reclusão, ficando a pena em definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Por ter sido o crime cometido em concurso material, art. 69 do CP, passo a somatória das penas, ficando em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa para ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial e, de oficio modifico o
quantum
da pena, por reconhecer a atenuante de ser o apelante menor de vinte e um anos na data do fato e, como favorável as consequências do crime em relação ao delito de corrupção de menor, passando a nova pena para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa para ser cumprida em regime inicial semiaberto pela prática do crime tipificado no art. 311 do CP (adulteração de sinal de veículo automotor) e art. 244-B do ECA (corrupção de menor) praticados em concurso material (art. 69 do CP). É o voto.
Belém, 04 de fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora